Tribunal: TJSP
Processo: 1000930-17.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Nome da autora mantido no cadastro de inadimplentes por mais de dois meses após a quitação do débito. Ciência da fornecedora. Ato ilícito. Súmula 548 do STJ. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido, pois suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e

Ementa:
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Nome da autora mantido no cadastro de inadimplentes por mais de dois meses após a quitação do débito. Ciência da fornecedora. Ato ilícito. Súmula 548 do STJ. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido, pois suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Sentença ultra petita não configurada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000930-17.2018.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante ÁGUAS DE
GUARÁ LTDA, é apelada MARIA EURÍPEDES DE PAULA ALVES.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000930-17.2018.8.26.0213 - Guará - VOTO No 2/6
Apelação no 1000930-17.2018.8.26.0213.
Apelante: Águas de Guará Ltda.
Apelada: Maria Eurípedes de Paula Alves.
Ação: Declaratória c.c. indenização.
Comarca: Guará 1a Vara.
Juiz prolator: Adriano Pugliesi Leite.
Voto n° 28.022
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Nome da
autora mantido no cadastro de inadimplentes por mais
de dois meses após a quitação do débito. Ciência da
fornecedora. Ato ilícito. Súmula 548 do STJ. Dano
moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido, pois
suficiente
para
assegurar
ao
lesado
uma
justa
reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico
da medida. Sentença ultra petita não configurada.
Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenização ajuizada por Maria Eurípedes de Paula Alves
em face de Águas de Guará Ltda que a r. sentença de fls.
84/89, de relatório adotado, julgou parcialmente procedente
para
declarar
a
inexigibilidade
do
débito
inscrito,
condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos morais.
Inconformada,
recorre
a
apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000930-17.2018.8.26.0213 - Guará - VOTO No 3/6
alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa ante o
julgamento do feito sem produção de provas requeridas
pelas partes. Sustenta que a sentença é ultra petita,
porquanto condenou a ré ao pagamento de danos morais
decorrentes da manutenção do nome da autora na cadastro
de inadimplente, e não da negativação indevida, conforme
apontado na inicial. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum indenizatório.
O
recurso
foi
encaminhado
a
este
Tribunal sem contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, não há se falar em cerceamento de defesa, vez que, na esteira da
jurisprudência, “o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de
audiência para produção de provas, ao constatar que o
acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento
de pedido para a produção de quaisquer provas que
entender pertinentes ao julgamento da lide” (STJ AgRg no
Ag 693.982 SC Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI 4a Turma J.
17.10.2006, in DJ 20.11.2006, p. 316).
E, na hipótese dos autos, as provas
produzidas eram suficientes para o deslinde da questão,
afigurando-se totalmente desnecessário a realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000930-17.2018.8.26.0213 - Guará - VOTO No 4/6
outras.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que, em 25.03.2018, a
autora teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes
pela ré em razão de dívida vencida em 17.01.2018 (R$
55,79), não obstante quitada desde 05.03.2018. Aduz,
ainda, que “ao procurar a ré, a mesma informou que os
débitos junto a empresa estava TODOS quitados, motivo
pelo qual não há motivos para manutenção do nome da
requerente nos órgão de proteção” (grifo nosso)
nesse
ponto afasto a propalada natureza ultra petita da sentença,
que se pautou nos fatos narrados na exordial
Requer a
declaração da inexigibilidade da cobrança, bem como danos
morais no importe de R$ 10.000,00.
Ademais,
restou
demonstrado
que,
mesmo após tentativas de solução amigável pela parte
autora, seu nome somente foi retirado do cadastro de
inadimplente em 11.07.2018 (fls. 75), após o deferimento da
antecipação de tutela (fls. 18), mesmo tendo a ré ciência da
quitação do débito desde 27.04.2018 (fls. 11), permitindo
que
o
nome
da
consumidora
ficasse
negativado
indevidamente por três meses, em clara violação à Súmula
548 do STJ, que dispõe sobre a responsabilidade do credor
pela “exclusão do registro da dívida em nome do devedor no
cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a
partir do integral e efetivo pagamento do débito."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000930-17.2018.8.26.0213 - Guará - VOTO No 5/6
E, uma vez comprovada a manutenção
indevida do nome da autora no cadastro de inadimplente,
devido é o pagamento de reparação por prejuízo moral, haja
vista que os danos morais decorrentes da negativação
indevida têm natureza in re ipsa, conforme reiterado
entendimento jurisprudencial (REsp 233.076 RJ - Rel. Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA
4a
Turma
J.
16.11.1999, in DJ 28.02.2000, p. 89), sendo prescindível
prova a respeito.
No tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui tarefa
das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o caminho a ser
percorrido pelo hermeneuta, que deve observar que essa
questão recomenda sempre a máxima prudência e cautela, a
fim de se evitar enriquecimento indevido, ou punição
insuficiente àquele que provocou a indevida dor moral.
No
presente
caso,
levando-se
em
consideração as condições pessoais das partes, bem como
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e
atento ainda às demais peculiaridades do caso em tela,
notadamente quanto à intensidade do dano impingido, de
rigor a manutenção do quantum indenizatório, pois suficiente
para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer
em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter
punitivo e pedagógico da medida.
Nesse mesmo sentido, anoto o seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000930-17.2018.8.26.0213 - Guará - VOTO No 6/6
aresto:
Prestação
de
serviços.
Telefonia.
Declaratória de inexistência de débito c.c danos morais.
Manutenção indevida do nome da autora junto aos cadastros
de inadimplentes após o pagamento da dívida. Ação julgada
parcialmente
procedente.
Danos
morais
fixados
em
R$4.400,00. Apelação da ré. Impugnação à ocorrência de
danos
morais.
Comprovado
o
pagamento
da
dívida,
injustificada a conduta da ré em manter o nome negativado
nos cadastros de restrição ao crédito. Baixa do gravame que
deve ser providenciada pela ré (Súmula 548 do STJ). Valor
da indenização mantido. Obediência aos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o
dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba
indenizatória (compensatório e inibitório). Sentença mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
Cível
1012574-81.2015.8.26.0529; Relator: Francisco Occhiuto
Júnior; 32a Câmara de Direito Privado; j. 27/10/2016).
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator